Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME - CNPJ: 07.655.465/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca da parte requerida, possibilitando a satisfação dos créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004646-25.2017.8.11.0045, movida em face de NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME e outros, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD com o fito de localização do réu.

Em breve síntese, o recorrente aduz que foram realizadas diligências com o desiderato de encontrar o requerido, no entanto, foi possível realizar a sua citação, motivo pelo qual requereu ao juízo a realização de consulta junto ao BACENJUD e INFOJUD, com o fim de identificar o atual endereço do demandado.

Sustenta que, embora tenham sido realizadas algumas diligências, isto não é necessário para a localização da parte devedora nos mencionados sistemas.

Forte nestes argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, em nome dos agravados. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 95338457).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 96508974)

Desnecessárias as contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o banco agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial face dos agravados, visando recuperar a quantia que lhe é devida.

Após a realização de tentativas frustradas de localização dos agravados para fins de citação, o banco agravante requereu ao Juízo a consulta via sistema INFOJUD e BACENJUD em nome do agravado.

No entanto, o Magistrado
a quo
indeferiu seu pedido com relação a consulta pretendida.

Pois bem.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas

alegações, como também a possibilidade de ocorrência de dano

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito

desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos sistemas RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização do devedor.

Como se constata dos autos, o agravante pretende localizar o agravante para citação com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido. Desta forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas INFOJUD e BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado pelo agravante na busca pela satisfação do crédito.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (grifo nosso)

A propósito, neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
II –De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE –AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)
”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a decisão agravada e autorizar a consulta aos sistemas INFOJUD e BACENJUD em nome dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022